Tribunal: TJSP
Processo: 2231214-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão agravada que deferiu a citação dos demais ocupantes. Recurso da ré, a pretexto de observância à estabilização da demanda. Não conhecimento das alegações que implicam na defesa de direito alheio. Possibilidade da citação dos demais ocupantes. Autor que desde o início da demanda dirigiu pedido a todos eles. Decisão confirmada. NEGADO

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão agravada que deferiu a citação dos demais ocupantes. Recurso da ré, a pretexto de observância à estabilização da demanda. Não conhecimento das alegações que implicam na defesa de direito alheio. Possibilidade da citação dos demais ocupantes. Autor que desde o início da demanda dirigiu pedido a todos eles. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA." (v.35031).